Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012398-13.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERENTE), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (REQUERIDO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY CRISTHIAN DE MIRANDA - CPF: 047.284.771-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

EMENTA

DESAFORAMENTO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA - INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
-
PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS -

GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS] - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] -
“QUEIMA DE ARQUIVO”
-
FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A
“PERICULOSIDADE”
DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT
- PEDIDO PROCEDENTE.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC no 238.840/RJ;
TJMT,
DesJul 12726/2016)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 1012398-13.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO

REQUERIDOS:
EDERVALDO FREIRE

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 302333 - PJE NU 0023162-21.2012.8.11.0002), na qual fora pronunciado EDERVALDO FREIRE por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada - art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e
art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03
- e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14, da Lei no 10.826/03 (
www.mt.jus.br
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns
lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado
“o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca”

(ID 132928666).

O Juízo singular manifestou-se pelo desaforamento a fim de assegurar aos acusados
“um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID
134539159
).

EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, assistidos pelo órgão da Defensoria Pública, também manifestaram-se pelo
“Desaforamento do feito”

(ID 140742696).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“
Desaforamento. Operação Mercenários. Tentativa de Homicídio qualificado [emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Existência de riscos à ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. Pedido de desaforamento formulado pelo órgão ministerial. Réus acusados da prática de homicídios perpetrados no âmbito de grupo de extermínio que visava principalmente ceifar a vida de pessoas com registro de antecedentes criminais. Identidade objetiva e subjetiva do caso para com os crimes perpetrados pelo grupo de extermínio. Atuação mediante divisão de tarefas, através do pagamento de recompensa e à queima de arquivo, incorrendo em verdadeiras chacinas, valendo-se de verdadeiro arsenal (revólveres, pistolas calibre .40, 9mm e 380, além de escopetas de calibre 12mm) para matar dezenas de vítimas (a maioria envolvida com a criminalidade) e táticas de inteligência, uso de veículos alternados, inclusive com o emprego de placas frias, uso de balaclavas e roupas camufladas, e execuções brutais, com ao menos dois executores diretos e vários disparos de arma de fogo para se assegurarem da consumação assassina. Comarca de Várzea Grande que ainda conserva características de cidade interiorana, em que boa parte das pessoas mantêm costumes e tradições peculiares, baseadas em valores de respeito à ordem jurídica, à paz e ao progresso humano. Policiais militares [lotados há anos no 25o Batalhão] que fariam parte do referido grupo de extermínio, o que logicamente aumenta sobremaneira a sensação de insegurança dos jurados num julgamento local. Arestos [relacionado a Operação Mercenários] da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Sérios elementos de convicção que comprovam risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade dos jurados. Parecer pela procedência do pedido, determinando-se o desaforamento do julgamento para a Capital do Estado, única comarca em que, adotando-se um plano especial de segurança e outras medidas que o Juiz Presidente do Júri considere necessárias, se poderá levar a cabo o julgamento em condições de normalidade.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 134958683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido.

Vejamos.

Os acusados EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA foram pronunciados, nos autos de ação penal (Código 459133/PJE NU 0023162-21.2012.8.11.0002), porque, no dia 26.10.2012, teriam tentado matar a vítima Wesley Cristhian de Miranda, causando perigo comum e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

Os requeridos, no bojo da
“Operação Talião/Mercenários”
, são acusados
de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 18 (dezoito) ações penais - Códigos
447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126, cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas
(
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima
Eduardo Rodrigo Becker
] ou
“queima de arquivo”
[vítima
Rosilene Ferreira de Carvalho]
.

Anote-se que
“o fato de se tratar de um grupo organizado para assassinar pessoas, com o uso de armamento de alto poder de fogo, com adestramento e táticas de inteligência, semelhantes aos de forças militares, desafiando o poder do Estado, é fatoe suficiente a gerar intranquilidade e insegurança para a população”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 86142038).

O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva
(Sistema
Primus
- Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso],
“o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local”
(RSE no 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
).

Outrossim, a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário
dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,”
foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS,
“dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”,
conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que
desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião
, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 84524469).

Registre-se que a manifestação favorável do
Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC no 109023 - Relator:

Min. Dias Toffoli - 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].”

(HC no 238.840/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013)

No mesmo sentido:

TJMT,
DesJul 12726/2016 - Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.12.2016.

Consigne-se, ainda, que esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente os pedidos de Desaforamentos
n
os
17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/
2019
, 48085/2019, 18261/2019, 14645/2019, 61671/2019, 29533/2019, 77959/2019, NU 1017013-17.2020.8.11.0000, NU 1017021-91.2020.8.11.0000, no 75378/2019,
NU 1001704-19.2021.8.11.0000,

NU 1009497-09.2021.8.11.0000, NU 1011276-96.2021.8.11.0000,
NU 1004876-66.2021.8.11.0000 e NU 1010149-26.2021.8.11.0000,

todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
).

Logo, o desaforamento mostra-se justificável.

O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes -

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022